Tribunal: STF
Processo: ADI 6156
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista com o objetivo de impugnar os arts. 1°, § 1° e § 3°; 2°; 3°, I, III, V, VII, VIII, IX, § 2°, III; 4° e 7°, todos da Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório, e dá outras providências. 
    As normas impugnadas possuem o seguinte teor, respectivamente:
    “Art. 1º Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 1º, no parágrafo único do art. 170 e no caput do art. 174 da Constituição.
    § 1º O disposto nesta Medida Provisória será observado na aplicação e na interpretação de direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação, e na ordenação pública sobre o exercício das profissões, juntas comerciais, produção e consumo e proteção ao meio ambiente.
    [...]
    § 3º O disposto no art. 1º ao art. 4º constitui norma geral de direito econômico, conforme o disposto no inciso I do caput e nos § 1º e § 4º do art. 24 da Constituição, e será observado para todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, observado o disposto no § 2º.
    Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Medida Provisória:
    I - a presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas;
    II - a presunção de boa-fé do particular; e
    III - a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas.
    Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição:
    I - desenvolver, para sustento próprio ou de sua família, atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica;
    III - não ter restringida, por qualquer autoridade, sua liberdade de definir o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda no mercado não regulado, ressalvadas as situações de emergência ou de calamidade pública, quando assim declarada pela autoridade competente;
    V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver expressa disposição legal em contrário;
    VII - implementar, testar e oferecer, gratuitamente ou não, um novo produto ou serviço para um grupo privado e restrito de pessoas maiores e capazes, que se valerá exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, após livre e claro consentimento, sem requerimento ou ato público de liberação da atividade econômica, exceto em hipóteses de segurança nacional, de segurança pública ou sanitária ou de saúde pública, respeitada a legislação vigente, inclusive no que diz respeito à propriedade intelectual;
    VIII - ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, hipótese em que nenhuma norma de ordem pública dessa matéria será usada para beneficiar a parte que pactuou contra ela, exceto se para resguardar direitos tutelados pela administração pública ou de terceiros alheios ao contrato;
    IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Medida Provisória, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular receberá imediatamente um prazo expresso que estipulará o tempo máximo para a devida análise de seu pedido e que, transcorrido o prazo fixado, na hipótese de silêncio da autoridade competente, importará em aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas na lei; e (Vide)
    § 2º Para fins do disposto no inciso I do caput:
    III - na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar ou tiver editado norma específica, encaminhará notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma.
    Art. 4º É dever da administração pública e dos demais entes que se vinculam ao disposto nesta Medida Provisória, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Medida Provisória versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente:
    I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;
    II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado;
    III - criar privilégio exclusivo para determinado segmento econômico, que não seja acessível aos demais segmentos;
    IV - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado;
    V - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco;
    VI - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios;
    VII - criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço, ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros;
    VIII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas; e
    IX - restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. 
    [...]
    Art. 7º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
    § 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
    § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
    I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
    II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e
    III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
    § 3º O disposto no caput e nos § 1º e § 2º também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
    § 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
    § 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.’ (NR)
    ‘Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.
    Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.’ (NR)
    ‘Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas que gerem dúvida quanto à sua interpretação, será adotada a mais favorável ao aderente.
    Parágrafo único. Nos contratos não atingidos pelo disposto no caput, exceto se houver disposição específica em lei, a dúvida na interpretação beneficia a parte que não redigiu a cláusula controvertida.” (NR)
    ‘Art. 480-A. Nas relações interempresariais, é licito às partes contratantes estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação de requisitos de revisão ou de resolução do pacto contratual.’ (NR)
    ‘Art. 480-B. Nas relações interempresariais, deve-se presumir a simetria dos contratantes e observar a alocação de riscos por eles definida.’ (NR)
    ‘Art. 980-A. [...]
    “§ 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.’
    [...]” (NR)
    ‘Art. 1.052. [...]
    Parágrafo único. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social.’ (NR)
    [...]
    ‘Art. 1.368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros.
    Parágrafo único. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput.’ (NR)
    ‘Art. 1.368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto no regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 1.368-C:
    I - estabelecer a limitação da responsabilidade de cada condômino ao valor de suas cotas; e
    II - autorizar a limitação da responsabilidade dos prestadores de serviços fiduciários, perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade.’ (NR)
    ‘Art. 1.368-E. A adoção da responsabilidade limitada por fundo constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a mudança.’ 
    O autor argumenta, em suma, violação aos arts. 1°, IV; 2°; 3°, I; 24; 30; 62; 64, § 4°; 170; 173 e 174, todos da Constituição Federal.
    Sustenta, em suma, que a norma impugnada,
     […] além de ter promovido alterações substanciais em matérias que orbitam a seara do direito privado, notadamente as que tocam as relações contratuais e empresariais, fixa critérios interpretativos para a Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988, de modo a desconstruir o sistema assente, vinculando os demais Poderes da República. Demais disso, a Medida Provisória nº 881 também trata de inserção de dispositivos no núcleo referente ao Direito das Coisas, no Código Civil, com a inserção de capítulo referente a fundo de investimento; modifica as leis de nº 6.404/1976, 11.101/2005; e 11.598/2007; trata do armazenamento de informações e altera regras referentes ao procedimento administrativo fiscal e aos efeitos vinculantes dos pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Acrescenta, ademais, que,
    “[...]a exposição dos motivos do ato normativo impugnado não demonstrou, ainda que minimamente, a presença inexorável dos requisitos aptos a permitir o exercício excepcional da competência legislativa pelo Presidente da República. É de bom alvitre realçar que não se pode deixar de observar os postulados constitucionais para edição de medidas provisórias, máxime quando elas se destinarem a satisfazer os anseios de determinada parcela da sociedade, agraciada com promessas de campanha ventiladas por ocasião do período eleitoral
    [...] 
    Na espécie, não há nenhuma urgência ou relevância em tratar de matéria expressamente garantida pela Lei Ápice. A livre iniciativa, de que trata o artigo 1º da MP nº 881/2019, já é um dos fundamentos que constituem a essência da República Federativa do Brasil, agasalhado juntamente com os valores sociais do trabalho, pelo artigo 1º, inciso IV, da Lex Mater. Para além disso, a livre iniciativa também figura como fundamento da ordem econômica, disposta no caput do artigo 170 da Constituição Federal. Do mesmo modo, o livre exercício da atividade econômica está consolidado no parágrafo único do artigo 170 da Carta Magna.
    [...]
    Quer-se dizer que não há razão para uma medida provisória garantir o que já é existente por força do texto constitucional. Tenha-se, no ponto, que não se pode subverter a ordem constitucional para diminuir, por vias transversas, o campo de eficácia de uma norma de estatura maior, quando a própria Carta Magna estabelece balizas e meios de concretude dos direitos por ela consagrados. Imagine-se, por exemplo, se forem várias as medidas provisórias editadas ao longo da história brasileira para regulamentar determinada matéria de cariz constitucional que o Poder Executivo ache pertinente em um momento específico. Isso tudo, obviamente, não será para efetivar as normas constitucionais como um todo sistêmico, mas para fins de diminuir o espectro de sua incidência diante das demandas de maior relevo para algum grupo de poder. A Constituição há de ser o ponto de partida para toda e qualquer medida que vier a ser externada pelos Poderes Constituídos, no que o Poder Executivo não pode atuar como espécie de regulamentador do texto constitucional. A urgência e a relevância, in casu, não se fazem presentes como requisitos para edição de uma medida provisória, mas, sim, parar evitar golpes irreparáveis à Lex Mater.” (págs. 15-17 do documento eletrônico 1).
    Afirma, também, que, 
    a liberdade de iniciativa econômica privada sujeita-se aos ditames da lei, e, ainda, dos condicionamentos constitucionais em busca do bem-estar coletivo. Isso dito, o que pretende a MP nº 881/2019 não é outra coisa senão apequenar o exercício da cidadania ao momento do sufrágio, razão pela qual padece de inconstitucionalidade formal por afrontar o disposto no artigo 62, inciso I, a, da Carta Magna (pág. 23 do documento eletrônico 1).
    Ressalta, ademais, que, 
    […] a MP nº 881/2019 revela um acinte ao princípio da autonomia dos entes federativos, uma vez que invade a competência dos demais entes, não se podendo rotular essa disciplina sob o manto genérico de ‘norma geral de direito econômico’, por não se enquadrar na previsão do artigo 24 da Constituição Federal de 1988. A União não pode impor sua política econômica aos demais componentes da República Federativa do Brasil. Os denominados ‘atos públicos de liberação da atividade econômica’, consubstanciados na licença, autorização, no alvará e demais atos exigidos, são circunscritos à competência dos entes municipais, por exemplo, por se tratarem de tema de preponderante interesse local, a teor do artigo 30, inciso I, da Constituição (pág. 30 – 31 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que a norma questionada viola a independência do Poder Judiciário, uma vez que a MP estabelece que, em casos de dúvidas de interpretação, a solução deve preservar a autonomia da vontade, exceto se existir disposição legal em contrário.
    Argumenta, então, que “esse dispositivo lança amarras em torno do Poder Judiciário para que não exerça suas funções de interpretar de acordo com as cominações normativas, retirando-lhe o juris dictio” (pág. 36 do documento eletrônico 1). 
    Conclui, dessa forma, que,
    [...] haverá, inevitavelmente, colisão entre autonomia privada e direito fundamentais, notadamente os que orbitam as relações contratuais, dispostos na Constituição Federal de 1988. São eles: valores sociais da livre iniciativa, defesa do consumidor, garantia do ato jurídico perfeito, ordem econômica, liberdade de atividade econômica, vedação do abuso do poder econômico, intervenção normativa e regulação da atividade econômica e controle de produção e comercialização de substâncias perigosas (pág. 40 do documento eletrônico 1). 
    Requer, ao final, o deferimento de cautelar para suspender a eficácia dos 1º, §1º e §3º, 2º, 3º, incisos I,III,V,VII,VIII,IX, §2º, III, 4º e 7º e, no mérito, que sejam declarados inconstitucionais. 
    O Presidente da República prestou informações, afirmando preliminarmente a perda superveniente do objeto, e se superada, a improcedência do pedido, tendo em vista a ausência de “lastro fático, técnico ou jurídico para o acolhimento da pretensão autoral, em especial pela efetiva regularidade formal e matéria da MP e sua indiscutível constitucionalidade” (pág. 46 do documento eletrônico 54).
    A Advocacia-Geral da União opinou pelo conhecimento parcial da presente ação, e no mérito, pela improcedência do pedido nela formulado, conforme ementa transcrita: 
    Direito Econômico. Dispositivos da Medida Provisória nº 881/2019, que ‘institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica’. Normas que promovem a desburocratização e a segurança jurídica nas atividades econômicas. Preliminares. Inépcia parcial. Mérito. Constitucionalidade formal, pela presença dos requisitos de relevância e urgência. Constitucionalidade material. As normas impugnadas protegem o direito fundamental à liberdade econômica. Não há, no caso, ofensa à separação de poderes, pois o ato submeteu-se ao crivo do Poder Legislativo e foi aprovado, no essencial. A fixação de preceitos interpretativos em lei não ofende a Constituição. A MP nº 881/2019 sistematizou, universalizou e padronizou normas relevantes para o desenvolvimento econômico, sem desrespeito à autonomia dos entes federativos. Ausência de violação aos artigos 173 e 174 da Constituição. As normas sob invectiva mantêm o princípio da função social do contrato no Código Civil e não representam ofensa à dignidade humana. Em matéria econômica, naturalmente sujeita às variações políticas, a postura desse Supremo Tribunal Federal deve ser deferente às escolhas dos representantes eleitos realizadas na margem de conformação constitucionalmente legítima. Manifestação pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados” (Pág. 1 do documento eletrônico 56). 
    A Procuradoria-Geral da República, por seu turno, assim se manifestou:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 881/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.874/2019. ADITAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA. 
    1. É necessário o aditamento à petição inicial de norma resultante da conversão de medida provisória em lei, mesmo para os vícios formais da medida provisória, que não são convalidados com a lei de conversão. 
    2. A conversão da Medida Provisória 881/2019 na Lei 13.879/2019 e a ausência do respectivo aditamento à petição inicial acarreta a extinção anômala da ação direta. Precedentes. Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito” (pág. 1 do documento eletrônico 58).
    Foram formulados, ainda, pedidos de ingresso como amicus curiae do Instituto Brasil 200 (documento eletrônico 11), Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC (documento eletrônico 16), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG (documento eletrônico 24), Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional (documento eletrônico 30), Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação – ABIA (documento eletrônico 39), e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP (documento eletrônico 42).
     É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. O mesmo se aplica quando ocorrida a perda superveniente do objeto da ação, como se vê no presente caso.
    Verifico que a Medida Provisória 881/2019, ora impugnada, foi convertida na Lei 13.8742019 com modificações na redação proposta pelo Presidente da República, todavia, o autor não realizou o aditamento à inicial. 
    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a falta de aditamento da inicial, diante de reedição de medida provisória impugnada ou de sua conversão em lei, enseja a perda do objeto da ação. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREJUDICIALIDADE. 
    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição inicial da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei, sob pena de perda superveniente de objeto da demanda. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento (ADI 3.047-AGR/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin).
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA PROVISÓRIA – IMPUGNAÇÃO - HIPÓTESE DE REEDIÇÃO OU DE CONVERSÃO, EM LEI, DA MEDIDA PROVISÓRIA CONTESTADA - NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM TEMPO OPORTUNO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIALIDADE - PRECEDENTES – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. 
    - A ausência de aditamento da petição inicial, em sede de controle normativo abstrato, gera a extinção anômala do respectivo processo, eis que se revela imprescindível, no caso de reedição da medida provisória impugnada ou na hipótese de sua conversão em lei, que o autor formalmente adite o pedido inicial, em ordem a permitir que se estenda à medida provisória reeditada ou à lei de conversão dela resultante a impugnação originariamente deduzida. Precedentes (ADI 1.588-AgR-QO/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello; sem os grifos do original).
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 746/2016. CONVERSÃO NA LEI Nº 13.415/2017. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO. ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REQUISITO DE URGÊNCIA PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE ENSEJADORA DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
    1. As alterações introduzidas pelo Projeto de Lei de Conversão n. 34/2016, posteriormente transformado na Lei n. 13.415/2017 são significativas a ponto de interromper a continuidade normativa do texto primitivo da Medida Provisória n. 746/2016, resultando na extinção parcial da presente ação por perda superveniente de objeto. Precedentes. 
    2. A inconstitucionalidade formal de medida provisória não se convalida com a sua conversão em lei, razão pela qual, conquanto haja perda de objeto relativamente à inconstitucionalidade material, remanesce o interesse de agir no que tange à inconstitucionalidade formal. 
    3. No limitado controle dos requisitos formais da medida provisória deve o Poder Judiciário verificar se as razões apresentadas na exposição de motivos pelo Chefe do Poder Executivo são congruentes com a urgência e a relevância alegadas, sem adentrar ao juízo de fundo que o texto constitucional atribui ao Poder Legislativo. 
    4. Ação direta julgada improcedente (ADI 5.599/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDAS PROVISÓRIAS N º 577/2012 E N º 579/2012, CONVERTIDAS NAS LEIS N º 12.767/2012 E N º 12.783/2013, RESPECTIVAMENTE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA . JUÍZO EXCEPCIONALÍSSIMO DOS REQUISITOS. VIOLAÇÃO AO ART. 62, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VERIFICADA . 
    1. As Medidas Provisórias nº 577/2012 e nº 579/2012, convertidas nas Leis nº 12.767/2012 e nº 12.783/2013, respectivamente, que reduzem o custo da energia elétrica para o consumidor brasileiro e viabilizam a adequada prestação do serviço público de energia elétrica em caso de extinção por falência ou caducidade da concessão ou permissão de serviço público de energia elétrica, não violam os pressupostos previstos no art. 62, caput, da Constituição Federal, visto que foram observados, pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Congresso Nacional, os requisitos da urgência e relevância, como demonstrado nas exposições de motivos de ambas as medidas provisórias, e não há nenhum indício de excesso ou abuso por parte do Chefe do Executivo que enseje e justifique a censura judicial. 
    2. A conversão em lei de medida provisória impugnada, mesmo se introduzidas alterações substanciais, não necessariamente acarretará em perda de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, cabendo a esta Corte prosseguir no julgamento da respectiva ação, quando forem questionados os pressupostos constitucionais – urgência e relevância – para a edição daquele ato normativo. Nesse sentido: AgR na ADI 5.599, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática proferida em 01.08.2017, DJe 03.08.2017. 
    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente se admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos constitucionais de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja manifesta e evidente. Precedentes: RE 526.353, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 700.160, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 2.527, Rel. Min. Ellen Gracie. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 5.018/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO TÉCNICO PELA UNIÃO. COOPERAÇÃO COM ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. 
    1.Ação direta originalmente contra a MP nº 1.549-31/1997, que, ao incluir os §§ 5º, 6º e 7º no art. 3º da Lei nº 8.948/1994, estabeleceu regime de parceria entre a União, Estados, DF e Municípios no âmbito do ensino técnico. Diante das sucessivas reedições da MP, o pedido foi aditado algumas vezes, para, ao final, compreender o art. 47 da Lei nº 9.649/1998, resultante da conversão da MP nº 1.651-43/1998.
    2. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação (ADI 3.416- AgR, Rel. Min. Edson Fachin). O § 5º do art. 3º da Lei nº 8.948/1994 teve a redação alterada pela Lei nº 11.195/2005, não tendo havido aditamento à petição inicial após a promulgação desse diploma. Por esse motivo, houve prejudicialidade parcial desta ação. 
    3. Não há inconstitucionalidade no atual § 7º do art. 3º da Lei nº 8.948/1994 (correspondente ao antigo § 6º), que autoriza a União ‘a realizar investimentos em obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os fins mencionados no parágrafo anterior (...)’. A Constituição não impõe que o custeio dos serviços de educação profissional provenha exclusivamente do orçamento federal. Em realidade, estabelece que o ensino médio – do qual o ensino técnico é um exemplo – é de atuação prioritária dos Estados e do Distrito Federal (art. 211, § 3º). Além disso, o dispositivo impugnado não exime a União do dever de prestar assistência técnica aos entes locais. Na verdade, apenas silencia quanto à matéria. 
    4. Esta Corte já reconheceu que o fato de uma lei federal gerar maior dispêndio para Estados e Municípios em matéria de educação não implica, automaticamente, violação à autonomia desses entes políticos (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na presente ação, há, ainda, um elemento adicional que preserva o pacto federativo: a manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino criados pela União somente ficarão a cargo dos entes federados menores que manifestarem o seu consentimento. 
    5. Quanto ao atual § 8º do art. 3º da Lei nº 8.948/1994 (anterior § 7º), o STF assentou o entendimento de que ‘é necessário, em ação direta de inconstitucionalidade, que venham expostos os fundamentos jurídicos do pedido com relação às normas impugnadas, não sendo de admitir-se alegação genérica de inconstitucionalidade sem qualquer demonstração razoável’ (ADI 259-MC, Rel. Min. Moreira Alves). Por essa razão, a ação não pode ser conhecida nesse ponto. 
    6. Ação parcialmente conhecida para, nessa parte, julgar improcedente o pedido, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional lei federal que autoriza a União a compartilhar o financiamento de unidades de ensino técnico por ela instituídas com Estados, Distrito Federal e Municípios’ (ADI 1.629/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso).
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 353/2007. TÉRMINO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA. MEDIDA PROVISÓRIA CONVERTIDA NA LEI FEDERAL 11.483/2007, QUE SOFREU INÚMERAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ADITAMENTO ADEQUADO DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É ineficaz pedido de aditamento da petição inicial que aponta ato normativo que ainda aguarda sanção do Presidente da República, porquanto proposições legislativas não gozam de força normativa e o artigo 102, I, a, da Constituição Federal não autoriza o controle abstrato preventivo de leis e atos normativos. Precedente: ADI 466-MC, Rel. Min. Celso de Mello. 
    2. A controvérsia posta em debate cinge-se à constitucionalidade da Medida Provisória 353/2007, que dispôs sobre o término do processo de liquidação e a extinção